Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014467-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES
RECORRIDOS: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO E CLAUDIA MARCELA DE MONTOVA CARDOSO COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGRINALDO JORGE RODRIGUES, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 30389986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD - GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.
O pagamento se comprova por recibo. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários.” (N.U. 1014467-23.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 35988975, 42170469 e 47416483).
Alega violação aos artigos 3o, 4o, 8o, 447, §3o, I, II e 457, §1o, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 50869957).
Contrarrazões (ID 53697533).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que a questão contida nos artigos 447, §, 3o, I, II e 457, §1o, do CPC, acerca da legalidade, ou não, da prova obtida por meio de gravação constante no CD juntado aos autos, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso neste ponto.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“(...)ao contrário do que afirmou, o embargante, o Agravo não objetivava legitimar a testemunha, mas sim tornar sem efeito a decisão que permitiu a juntada da gravação aos autos.” (ID 35988975)
“Foi deferida a juntada da mencionada prova, então os agravantes a impugnaram dizendo ser clandestina, portanto imprestável e ilegal.
Os Tribunais Superiores entendem que, excepcionalmente, as gravações clandestinas são lícitas quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que o outro não tenha conhecimento delas, desde que os dados captados não sejam secretos e nem haja obrigação legal de guardar sigilo.
Porém, nesta lide o agravado era amigo de longa data do investidor e não poderia testemunhar a seu favor, no máximo ser ouvido como informante.
Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha. Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante, sendo desnecessária a juntada da gravação.(...)
Isso posto, dou provimento ao Recurso para não admitir a juntada do CD apresentado pelo agravado.”(ID 30389986)
Com efeito, verifica-se que a citada controvérsia, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assevera o Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não teria havido o caráter protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014467-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES
RECORRIDOS: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO E CLAUDIA MARCELA DE MONTOVA CARDOSO COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por AGRINALDO JORGE RODRIGUES, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 30389986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD - GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.
O pagamento se comprova por recibo. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários.” (N.U. 1014467-23.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 35988975, 42170469 e 47416483).
Alega violação aos artigos 5o, LV e 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 50869957).
Contrarrazões (ID 53697535).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que a questão contida nos artigos 447, §, 3o, I, II e 457, §1o, do CPC, acerca da legalidade, ou não, da prova obtida por meio de gravação constante no CD juntado aos autos, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso neste ponto.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“(...)ao contrário do que afirmou, o embargante, o Agravo não objetivava legitimar a testemunha, mas sim tornar sem efeito a decisão que permitiu a juntada da gravação aos autos.” (ID 35988975)
“Foi deferida a juntada da mencionada prova, então os agravantes a impugnaram dizendo ser clandestina, portanto imprestável e ilegal.
Os Tribunais Superiores entendem que, excepcionalmente, as gravações clandestinas são lícitas quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que o outro não tenha conhecimento delas, desde que os dados captados não sejam secretos e nem haja obrigação legal de guardar sigilo.
Porém, nesta lide o agravado era amigo de longa data do investidor e não poderia testemunhar a seu favor, no máximo ser ouvido como informante.
Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha. Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante, sendo desnecessária a juntada da gravação.(...)
Isso posto, dou provimento ao Recurso para não admitir a juntada do CD apresentado pelo agravado.”(ID 30389986)
Com efeito, verifica-se que a citada controvérsia, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI